Tribunal: TJDFT
Processo: 0737385-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- É inviável o conhecimento da alegação de vício de ilegitimidade passiva ad causam, já apreciada em sentença, e novamente deduzida em contrarrazões, ainda que se caracterize como matéria de ordem pública. Cabia à parte que se julgava prejudicada, interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009 do Código de Processo civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
- Em regra, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. As transações bancárias fraudulentas ocorreram mediante a utilização de cartão, após o fornecimento de informações pessoais e bancárias pela correntista a estranhos.
- O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
- A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude acerca das operações realizadas se deu por culpa concorrente da autora/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.